Tribunal: TJMT
Processo: 0000364-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000364-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DE SOUZA - CPF: 003.403.479-02 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (APELANTE), ARILTON AZEVEDO FERREIRA - CPF: 329.120.301-10 (APELANTE), CRISTINA MARTINS E MARTINS - CPF: 801.813.411-15 (APELANTE), GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA - CPF: 474.621.080-20 (APELANTE), GILMAR ALVES DE SENA - CPF: 630.243.061-53 (APELANTE), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (APELANTE), JAIRSON PADILHA RIBEIRO - CPF: 139.608.301-49 (APELANTE), JOAO PAULO NUNES DE QUEIROZ - CPF: 002.374.721-80 (APELANTE), JOSIEL BORGES DA SILVA - CPF: 695.593.841-04 (APELANTE), MARCOS VIEIRA DA CUNHA - CPF: 514.504.371-68 (APELANTE), MILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 284.371.101-06 (APELANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (APELANTE), PEDROCILIO OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 220.681.551-68 (APELANTE), RIDALVA REIS DE SOUZA - CPF: 616.766.831-00 (APELANTE), SABINA KUCZMARSKI - CPF: 268.535.401-82 (APELANTE), SERGIO FURLANETTI CONEZA - CPF: 314.144.781-00 (APELANTE), WLAMIR LUIS DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 427.880.051-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Adriana de Souza e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (cód. 1187509), proposta em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a impugnação apresentada pelo Requerido, ao fundamento de
que as leis que reestruturam a carreira da parte Recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da "liquidação por valor zero", bem assim porque as parcelas foram atingidas pela prescrição.

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, invocando fatos anteriores ao trânsito em julgado, que não fora imposto nenhuma limitação temporal, bem assim que os fundamentos de defesa nos embargos à execução são supervenientes ao
decisum
exequendo.

Assim, defendendo a imutabilidade e a coercibilidade da coisa julgada material, pugna que seja reformada a sentença guerreada e julgada improcedente a impugnação apresentada pela parte Apelada.

O Apelado, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do Apelo.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020